Tribunal: TJMT
Processo: 1004808-48.2023.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004808-48.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Benefício de Ordem]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AUGUSTO CARLOS FERNANDES ALVES - CPF: 054.140.778-35 (ADVOGADO), CLAUDIA MICHELS MARTINS - CPF: 841.924.961-00 (AGRAVANTE), MOUSAR FELISBINO GONCALVES - CPF: 361.451.301-72 (AGRAVANTE), VARA UNICA COMARCA CAMPINAPOLIS (RECLAMADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CAMPINÁPOLIS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ÀUNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESPROVEU O AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A INICIAL DA RECLAMAÇÃO – DECISÃO
A QUO
SUJEITA A RECURSO ESPECÍFICO – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme entendimento dos Tribunais Superiores e deste Tribunal, é inadmissível a utilização da Reclamação como sucedâneo recursal. Estando a decisão combatida sujeita a recurso próprio (agravo de instrumento), não resta vislumbrada hipótese de cabimento da Reclamação, cumprindo a manutenção da decisão que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito diante da ausência de qualquer ilegalidade a justificar a reconsideração pretendida pela via eleita.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por CLÁUDIA MICHELS MARTINS, contra a decisão monocrática do Relator (id. 198482662), Des. Sebastião de Moraes Filho que, ante ausência de requisito formal de admissibilidade, indeferiu a inicial e julgou extinta a Reclamação, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I e IV, do CPC.

Em suas razões, a Agravante discorre que:

- ajuizou a Reclamação contra o ato da Exma. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Campinápolis, Dra. Lorena Amaral Malhado, que afrontou a autoridade do acórdão prolatado no Agravo de Instrumento nº 119516/2009 (id. 161106684), formado pela Colenda 1ª Câmara de Direito Privado deste Sodalício;

- o juízo de mérito da Reclamação era de atribuição do Colegiado, e não do eminente Relator por decisão individual, tanto em respeito ao princípio da colegialidade que rege os trabalhos em 2º grau, quanto pela não encaixe em qualquer das hipóteses dos incisos I a IV do art. 332 do CPC que, por analogia, autorizam o julgamento monocrático em 2º grau das causas de sua competência originária, como é a Reclamação;

- não foram cumpridas as formalidades dos arts. 989 e 991 do CPC, posto que não houve requisição de informações ao Juízo de origem, tampouco houve citação do beneficiário do ato impugnado para responder a reclamação e, por fim, não houve a intimação do representante do Ministério Público para a emissão de parecer.

Desse modo, requer a reconsideração da r. decisão agravada, do contrário, seja o agravo interno incluído em pauta para julgamento pelo Colegiado, onde se pede o provimento para:

a-)
declarar a nulidade da decisão agravada e, por conseguinte, determinar as providências prévias necessárias ao julgamento do feito de forma Colegiada pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado;

b-)
alternativamente, dar provimento ao recurso para reconhecer o cabimento da Reclamação, julgando-a procedente para, cassar o ato impugnado e cancelar a ordem de despejo da Fazenda Novo Mundo, objeto das matrículas nº’s 494, 495, 496, 497, 498 e 499 do CRI de Campinápolis, preservando, com isto, a autoridade do julgamento realizado no Agravo de Instrumento n.º 119516/2009, sobrestando o cumprimento da ordem de despejo proferida nos autos da Ação de Despejo nº 0000542-84.2009.8.11.0110 (antiga 64/2009) até decisão final dos Embargos de Terceiros nº 0000719-48.2009.8.11.0110.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma.

Apreciando detidamente o recurso apresentado, não verifico razões que justifiquem o exercício do juízo de retratação, razão pela qual, submeto ao órgão colegiado a juridicidade do comando impugnado.

Para melhor análise, transcrevo o conteúdo pertinente da decisão ora atacada:

A originalmente denominada ‘reclamação constitucional’ teve seu cabimento regulado e ampliado pelo legislador infraconstitucional ao editar a Lei 13105/2015, não mais se resumindo a preservar a competência e garantir a autoridade das decisões de Tribunais.

Passou também a ser mecanismo adequado para assegurar observância a enunciado de súmula vinculante, decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade e de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou incidente de assunção de competência.

Figurando como instrumento de natureza excepcional e objetivo, incumbe à parte autora, de plano, encaixar sua pretensão em uma das hipóteses permissivas, sob pena de indeferimento da petição inicial, observando o seguinte rol taxativo:

Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.

In casu, a parte Reclamante sugere que a pretensão tem encaixe no art. 988, I e II, do CPC e art. 231, do Reg Int TJMT, para viabilizar a reforma da decisão reclamada.

Na hipótese, de pronto, a reclamação não deve ser conhecida.

Consta dos autos que a Reclamante propôs Embargos de Terceiros distribuído sob o n.º 0000719-48.2009.8.11.0110 na Comarca de Campinápolis, para proteger seu imóvel, de ato constritivo imposto na ação de despejo n.º 0000542-84.2009.8.11.0110, de área diversa da Fazenda Nova Mundo, matriculas 494, 495, 496, 497, 498, 499 CRI Campinápolis/MT, pertencente ao Reclamado Ramiro Gonçalves Sastre e outros, da qual a Reclamante não é parte.

Consta ainda, que foi deferida a tutela de despejo, o que deu ensejo aos Embargos de Terceiros nº 0000721-18.2009.8.11.0110 e ao Agravo de Instrumento n.º 119516/2009 da 1ª Câmara Cível do TJMT, transitado em julgado, que no mérito a Turma Julgadora da 1ª Câmara de Direito Privado do TJMT acordaram em suspender os autos da Ação de Despejo n.º 0000542-84.2009.8.11.0110 até o julgamento definitivo dos Embargos de Terceiros nº 0000719-48.2009.8.11.0110, à luz do artigo 1052 do CPC vigente à época, ou seja, de 1973.

Por conta disso, alega a reclamante que os Embargos de Terceiros nº 0000719-48.2009.8.11.0110 foram julgados improcedentes, com a interposição de Recurso de Apelação julgado e improvido, o que ensejou a oposição de Embargos de Declaração com efeitos modificativos, pendente de julgamento pelo Colegiado do TJ/MT, tendo a autoridade reclamada, desrespeitado o v. acordão do Agravo de Instrumento n.º 119516/2009 transitado em julgado, haj vista que, nada obstante não ter havido julgamento definitivo dos Embargos de Terceiros 0000719-48.2009.8.11.0110, determinou o despejo da reclamante com desocupação imediata.

Pois bem.
Dos fatos narrados pela ora reclamante, não se observa que a EXCELENTÍSSIMA DOUTORA LORENA AMARAL MALHADO, JUÍZA DE DIREITO DA TERCEIRA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CAMPINÁPOLIS, tenha descumprido qualquer decisão emanada pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento de n.º 119516/2009.

É que na específica hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal
, uma vez que a sentença de improcedência do pedido - que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência - torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, do Código de Processo Civil), aliado ao fato de que a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas.

Não bastasse isso e alicerçando ainda mais o não conhecimento da presente reclamação, extrai-se que a ora reclamante, inconformada com a decisão proferida tanto pela reclamada, utiliza-se desta demanda claramente como sucedâneo recursal
, o que, a teor da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não se pode admitir. Em se tratando o feito originário de ação de despejo, poderia à parte ter interposto agravo de instrumento, com fulcro no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil.

(...)

De outro norte, o argumento de que a decisão colegiada afrontou dispositivo, ou lhe deu interpretação diversa de decisões outras, com a devida vênia, igualmente não se ajusta ao objeto, porque não se insere na enumeração dos vícios corrigíveis por esta via
.

Referidas violações de preceitos constitucionais e/ou legais, se cometidas pelos votos formadores da decisão reclamada, não são passíveis de correção nesta fase recursal, hão de ser examinadas se interpostos os adequados recurso aos Tribunais Superiores.

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

(...)

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a matéria em sede de agravo interno pode gerar a multa prevista no art. 1021, §4º, do CPC e em eventuais embargos declaratórios resultará na incidência da penalidade descrita no § 3º do art. 1026 do CPC.

Com esses fundamentos, nos termos do art. 51, XIV e XV, do nosso Regimento Interno e art. 485, I e IV, do CPC, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL desta Reclamação pela ausência de sumária demonstração de seu enquadramento no rol taxativo do art. 988 do mesmo Código Processual.

Dê-se ciência à douta Procuradoria-Geral de Justiça.

Intimem-se as partes e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento.

Cumpra-se.

Desembargador Sebastião de Moraes Filho.

Relator.

Corroborando tal entendimento, colaciono julgados do excelso Supremo Tribunal Federal, do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta Corte:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. ALEGADA CONTRARIEDADE À DECISÃO PROFERIDA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 848.767: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL.
IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO
. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(Rcl 22923 AgR, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 08.03.2016, DJe 30.03.2016).

PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL. INADMISSÃO COM BASE SÚMULA 7 DO STJ. INSTRUMENTO CABÍVEL.

(...)

3. Consoante entendimento deste Tribunal Superior, mostra-se inviável a utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal
.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt na Rcl n. 42.883/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 30/8/2022, DJe de 9/9/2022) (ementa parcial - destaquei).

RECLAMAÇÃO - IMPROPRIEDADE - UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL - EXISTÊNCIA, NA ORIGEM, DE INSURGÊNCIA POR RECURSO ESPECÍFICO AINDA NÃO JULGADO PELO TRIBUNAL ESTADUAL - INVIABILIDADE - PRECEDENTES DO STJ.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que a reclamação não é medida destinada a avaliar o acerto ou desacerto da decisão atacada, como sucedâneo de recurso.

2. Não cabe reclamação ao STJ, quando o acórdão impugnado está sujeito a recurso específico, no caso, embargos de declaração ainda não julgados pela instância ordinária. 3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg na Rcl n. 19.369/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 11/11/2015, DJe de 17/11/2015).

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL DE RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO EQUIVOCADA DA SÚMULA 385 DO STJ – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

Há de ser desprovido o agravo interno se a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que indeferiu liminarmente a Reclamação proposta pelo ora agravante, por inexistir violação à Súmula 385 do STJ e estar sendo usada com sucedâneo recursal. Precedentes.

(N.U 1009300-83.2023.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Seção de Direito Privado, Julgado em 21/03/2024, Publicado no DJE 25/03/2024)

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA - RECLAMAÇÃO - NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO RELATIVO AO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO - UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL - DE RIGOR A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A reclamação, ação de índole constitucional, caracterizando-se como demanda excepcional e de fundamentação vinculada, só é cabível nas situações estritamente previstas no art. 988 do CPC, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal ou para discutir o acerto ou desacerto de acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Mato Grosso
.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

Agravo desprovido.

(N.U 1009136-21.2023.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Seção de Direito Público, Julgado em 21/03/2024, Publicado no DJE 01/04/2024)

Portanto, reexaminando detidamente os autos, mantenho a decisão monocrática proferida, por seus próprios fundamentos, pois a manifestação de inconformismo dos Agravantes não se justifica, visto que, conforme registrado anteriormente, a decisão que indeferiu a inicial e julgou extinto o feito, nos termos do artigo 485, I e IV, do CPC, assim o fez por considerar que a Reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, tendo em vista que a decisão combatida é passível de impugnação por meio de Agravo de Instrumento.

Por todas essas razões, e, ao contrário do alegado pela Agravante em sua minuta recursal, não há na decisão que se quer reconsiderada, qualquer ilegalidade que enseje sua retificação, já que tal decisão, no meu entender, se apresenta como a mais indicada.

Dentro dessa ótica, não verifico consistência nos argumentos apresentados pela parte agravante, motivo pelo qual mantenho a decisão oportunamente proferida, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2024